Tribunal: STF
Processo: ARE 1587356
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO– JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015) EM APELAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS - COLEGIADO QUE DEIXOU DE EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA RETRATAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ESTABELECIDO NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 1.511.082-0/01 (TEMA Nº 03/TJPR), E AINDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB REPERCUSSÃO GERAL Nº 606.199/PR (TEMA 4398, STF) – IMPROCEDÊNCIA IN CASU – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – PRETENSÃO DE REEXAME DESCABIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO TOMADA À UNANIMIDADE PELO COLEGIADO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - DESNECESSIDADE DE RETRATAÇÃO HAJA VISTA O ENTENDIMENTO EXARADO PELA CORTE SUPERIOR – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL QUE NÃO POSSUI DIREITO SUBJETIVO À INDENIZAÇÃO POR INÉRCIA LEGISLATIVA QUANTO À REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS (TEMA Nº 19/STF) – COMPLETA OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS E DOS ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – VÍCIOS INEXISTENTES – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA DOS ARTIGOS 77, 80, 81 E 1.026, TODOS DO CPC/2015 – DELIBERAÇÃO VERGASTADA MANTIDA – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS” (eDOC 69 – ID: b59c3c51, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, § 6º; e 40, § 8º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se o direito à indenização pela não concessão da revisão geral anual. Alega-se que o “Tema 19/STF foi violado, visto que indevidamente aplicado no feito”, posto “que não houve qualquer pronunciamento pela defesa, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não foi proposta pelo Estado do Paraná a devida revisão geral anual” (eDOC 73 – ID: 09b9aa05, p. 3).
Argumenta-se, ainda, que a “consequência jurídica da ausência da motivação da falta da implantação da revisão geral implica o dever de indenizar, sob pena de se esvaziar a normatividade da Constituição” (eDOC 73 – ID: 09b9aa05, p. 3).
Por fim, aduz-se possuir direito à paridade no que se refere ao reenquadramento dos servidores da ativa. Afirma-se que, “em que pese a atual redação do dispositivo não assegurar a isonomia entre ativos e inativos, mesmo nos casos de reclassificação, é certo que tal inovação ao Texto Maior não pode retroagir para alcançar período pretérito, suprimindo o direito adquirido dos ora recorrentes de permanecer, na inatividade, na mesma categoria funcional em que se aposentaram” (eDOC 73 – ID: 09b9aa05, p. 8).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.089, paradigma do tema 19 da repercussão geral, assentou que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Eis a ementa deste precedente:
 
“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão” (RE 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2020)
 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a revisão geral anual constitui uma obrigação constitucional do Chefe do Poder Executivo e que o seu não cumprimento não autoriza o Judiciário suprir a omissão legislativa. Registrou, ainda, que a gratificação por assiduidade não foi incorporada à remuneração dos servidores e que a verba é devida em razão da produtividade, apenas sendo devido, portanto, em favor dos servidores que estão na ativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Prosseguindo, no mérito depreende-se que os apelantes/autores objetivam a condenação dos réus ao pagamento de indenização, representada pela diferença entre os proventos de inatividade recebidos e os que efetivamente fariam jus, caso o executivo desse cumprimento à sua obrigação constitucional, prevista no artigo 37, inciso X, da Carta Magna, qual seja a de ter assegurado o direito à revisão geral anual.
No exame das questões recursais suscitadas no apelo constata-se que os recorrentes pretendem a revisão geral anual dos proventos. E, na órbita do ordenamento jurídico vigente, esta prerrogativa constitui-se em obrigação constitucional do Chefe do Poder Executivo. Todavia, o não cumprimento desse encargo, não autoriza o Judiciário suprir a omissão legislativa. 
(...)
Por oportuno, como já ventilado no presente caderno processual, o descumprimento do preceituado no artigo 37, inciso X, da Magna Carta, já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, através de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN nº 2.061), com a Corte entendendo que a situação apenas coloca em mora o Chefe do Executivo, com o Judiciário devendo apenas notificá-lo da aludida mora, não podendo o decisório suprir a omissão legislativa necessária.
(...)
Igualmente, não assiste razão à postulação recursal, quanto ao pretendido reajuste de 11,98%, decorrente da Lei Federal nº 8.880/94, por força da conversão da tabela URV. Isso porque esse denominador serviu como alinhamento de preços e salários, para a manutenção de seu real valor, tendo sido esta sistemática observada em todo o país, inclusive no Paraná, com os salários sendo pagos conforme o índice da URV da data de seu pagamento.
Certo é que a nível federal houve a defasagem de 11,98%, mas esse fato não ocorreu em relação aos servidores estaduais do Paraná.
Quanto às diferenças pretendidas a nível de reclassificação funcional, os autores ministram elementos no sentido de que os apelantes não foram prejudicados, eis que com a sua implantação os padrões de proventos foram respeitados.
Considerando-se que a reestruturação da carreira funcional é decorrente do poder discricionário da administração pública, e tendo havido manutenção salarial dos apelantes, não é de se falar em prejuízo ou discriminação nos seus proventos.
No tocante ao reajuste de 20% (vinte por cento), previsto na Lei Estadual nº 13.757/02, e incorporação da cerva assiduidade também abarcada pela mesma, igualmente não merece agasalho. 
Isso porque, no tocante ao alegado reajuste de 20%, essa verba, conforme o apurado nos autos, não foi incorporada aos servidores em atividade, pelo que, por óbvio, não há como ser deferido aos que se encontram em inatividade. Já a gratificação de assiduidade é aplicável aos servidores que em atividade a ela façam jus, por força da produtividade no seu trabalho. Assim, a mencionada gratificação, somente é aplicável aos servidores da ativa, ainda assim, condicionada à efetiva produtividade. Em face disso, é por demais evidente que os servidores, que os servidores, que se encontram em inatividade, não possuem direito a aludida vantagem” (eDOC 19 – ID: 69791592)
 
Assim, verifica-se que o acórdão na destoa da jurisprudência desta Corte constitucional. 
Ademais, anoto que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
 
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Reenquadramento. Revisão de proventos de aposentadoria.Lei estadual nº 13.666/2002. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1541947 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.06.2025 – grifo nosso)
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Reenquadramento. Revisão geral anual. Omissão legislativa. Indenização. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (...)” (ARE 1523675 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.04.2025 – grifo nosso)
 
Cumpre registrar que o STF, ao apreciar discussão análoga ao presente caso, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à indenização decorrente da mora da administração em implementar determinado benefício (gratificação de desempenho), tendo em vista tratar-se de controvérsia de índole infraconstitucional. Na ocasião, assentou-se a seguinte tese: “A questão do direito à indenização por danos materiais decorrentes da demora do Poder Público em avaliar o desempenho dos servidores em atividade, com vistas ao pagamento de gratificações, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (tema 819). Confira-se a ementa do referido julgado: Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. DEMORA DO PODER PÚBLICO EM PROCEDER ÀS AVALIAÇÕES DOS SERVIDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à pretensão de indenização por danos materiais decorrentes da demora do Poder Público em proceder à avaliação dos servidores em atividade, para o fim de pagamento de gratificação de desempenho. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543- A do CPC”. (RE 881502 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 8.6.2015)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 69791592, p. 19), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente